Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. APÓS A CITAÇÃO. ANTES DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
1. A parte autora que desiste da ação deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte adversa, nos termos do caput do art. 90 do Código de Processo Civil.
2. Havendo pedido de desistência após a citação, porém, antes da apresentação de defesa, deve a parte desistente arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme jurisprudência do STJ.
3. Não havendo condenação, nem proveito econômico, e sendo o valor da causa meramente estimativo, admite-se a fixação dos honorários por equidade.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.